Tribunal: TJPA
Processo: 0816164-90.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816164-90.2021.8.14.0006

APELANTE: REINALDO LIMA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. NULIDADE POR NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que condenou o apelante pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico, descrita no art. 129, § 9º, do CP, fixando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com
sursis
, além de indenização por danos morais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento de nulidade por nomeação de defensor dativo em audiência; (ii) a absolvição; e (iii) o afastamento ou a redução da indenização fixada. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a nomeação de defensor dativo na ausência de defensor público enseja nulidade; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; e (iii) saber se é devida a fixação de indenização por danos morais à vítima em sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do defensor público titular, por motivo de férias, não impede a nomeação de defensor dativo para o ato processual, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa. A Defensoria Pública, enquanto instituição, possui responsabilidade coletiva de atuação, não sendo cabível condicionar o regular andamento do processo ao calendário individual de seus membros.
4. A materialidade e a autoria da infração restaram devidamente comprovadas por laudo pericial e pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha. O relato da ofendida possui especial relevância em delitos de violência doméstica, conforme jurisprudência pacificada.

5. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível quando houver pedido expresso da parte ou do Ministério Público, mesmo que sem indicação de valor, especialmente nos casos de violência contra a mulher. A quantia arbitrada (R$ 700,00) mostra-se razoável e proporcional diante do contexto e dos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 155, 387, IV, e 563; CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 945.384/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/5/2020; STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no REsp 1.663.161/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/9/2017; STJ, AgRg no REsp 1.670.242/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/4/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Reinaldo Lima Castro, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, a 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com
sursis
, além de fixação de indenização por danos morais na quantia de R$700,00, pela conduta descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal), contra a vítima A. A. R. (Num. 20304244 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 20304255 - Pág. 1 a 5):

1. Que seja reconhecida a nulidade e anulados todos os atos praticados durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 21.09.2023 e por consequência, todos os posteriores; ou

2. A ABSOLVIÇÃO do recorrente; e/ou

3. O afastamento da indenização ou a redução do valor fixado em sentença.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 20304271 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 22710624 - Pág. 1 a 21).

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A nomeação de advogado dativo para realização de audiência de instrução e julgamento, em razão da ausência de defensor público ante usufruto de férias, não enseja nulidade correlata e consequente; sobretudo, considerando a possibilidade da instituição designar um substituto voltado a tal fim e a falta de demonstração de qualquer prejuízo à parte defendida.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR ADVOGADO PARTICULAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

2. A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos.

3. A Defensoria Pública foi nomeada para atuar no feito por ter o réu alegado ausência de condições financeiras para arcar com advogado próprio. A nomeação recai sobre a instituição como um todo e não sobre defensor específico, de modo que sua ausência por férias ou qualquer outro impedimento não isenta a Defensoria Pública de promover a defesa de seus assistidos. O fato de ter somente um defensor na Comarca não impede a atuação da Defensoria por meio de defensores substitutos quando aquele sai de férias, por exemplo. O que não é crível é querer que a pauta do Poder Judiciário fique condicionada ao calendário pessoal de defensores/procuradores, ainda mais diante do volume processual que as varas enfrentam e da necessidade de se evitar a prescrição, oferecendo à sociedade uma prestação jurisdicional célere e eficaz.

4. Nesse cenário, houve negativa injustificada de participação da Defensoria na audiência designada, não restando alternativa ao magistrado senão a nomeação de dativo para o ato. Note-se que a obrigatoriedade de intimar o réu para constituir novo advogado somente ocorreria se ele tivesse constituído procurador próprio nos autos, mediante contrato que pressupõe escolha e confiança. A nomeação da Defensoria decorreu da sua ausência de recursos para custear um advogado, de modo que seria inócua sua intimação anterior ao ato para oportunizar nomeação de novo advogado. Precedentes.

5. De outro lado, embora haja entendimento que, havendo defensoria na comarca, não deve ser realizada a nomeação de advogados dativos, tal regra não é absoluta e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do processo. Precedentes.

6. Por fim, verifica-se que a impetração não trouxe qualquer argumento concreto de que a participação da Defensoria na audiência poderia desconstituir a condenação do paciente, até porque a sentença somente foi proferida bastante tempo depois de sua realização. Analisando os autos, tem-se que a decisão decorreu de provas robustas, evidenciando que outro não seria o resultado do processo.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 945.384/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025)

É de ser rejeitada, pois, a preliminar.

No mais, a vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial e aos dizeres da testemunha ouvida como informante (sua mãe), narrou que o apelante, seu ex-companheiro, durante uma discussão do casal, a agrediu fisicamente.

Isso está em consonância com o descrito no laudo pericial ao Num. Num. 20304202 - Pág. 13 a 14:

2 - HISTÓRICO: pericianda refere que sofreu agressão física pelo seu companheiro, no dia 05/10/2018 por volta de 19h30. na sua casa. Nega atendimento médico e gravidez

3 - DESCRIÇÃO: ao exame físico, observou-se: equimose violácea na face posterior do terço proximal do braço esquerdo c na região infraorbitária direita

4 - QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)

Resposta: ação contundente.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal
, in verbis:

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

O conjunto probatório, portanto, é válido a demonstrar a materialidade e a autoria da infração ora questionada.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016). Na hipótese dos autos, as matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente apreciadas pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes.

4. Ademais, quanto à alegação de parcialidade e subjetividade do laudo médico, como bem ponderou a Corte de origem, o fato de a médica responsável pelo exame direto ter mencionado o estado psicológico da vítima no campo "Observações" do mencionado laudo "não compromete a objetividade do documento, visto que as lesões constatadas foram assinaladas em uma lista padrão, de maneira clara e direta [...]", tendo concluído que "[...] a ofendida apresentava lesão do tipo equimose/hematoma/edema na região lombar, do braço e temporal" (e-STJ fl. 293).

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da inserção, no campo "Observações" do laudo médico, de informações acerca do estado psicológico da vítima e de eventual aceleração do parto, até mesmo porque, acerca deste último dado, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte de origem não o adotou como razão de decidir, tendo consignado, inclusive, que a vítima, em seu depoimento, informou ter ficado com bastantes dores nas costas em razão do ocorrido, mas que isso não prejudicou a gestação da sua filha (e-STJ fl. 295).

6. Outrossim, o Tribunal local, com base em fundamentação adequada e suficiente, assentou que, apesar de o segundo laudo, confeccionado pelo médico do Instituto Médico Legal - IML, não ter identificado a existência de lesões corporais visíveis na vítima, tal fato também não compromete a higidez do exame anterior, mormente por se tratar de lesões de natureza leve, que não deixam marcas por muitos dias e que, por ter sido realizado na delegacia, no segundo dia após os fatos, o primeiro laudo permitiu à médica responsável pelo exame direto, devido ao tempo recente da ocorrência, atestar a presença dos sinais. E concluiu que as lesões atestadas no laudo impugnado correspondem à narrativa da vítima, inclusive quanto às regiões em que ocorreram - escoriação, hematoma e edema, no braço e nas regiões lombar e temporal (e-STJ fl. 293).

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8
. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual

a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

9. A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o óbice da Súmula n. 83/STJ se aplica tanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" quanto àquele fundado na alínea "c" do permissivo constitucional.

10. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

Ademais, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$700,00 não se mostra exacerbada.

Para melhor fundamentar: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 02/07/2025